Tribunal: STF
Processo: AI 769946
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 2. NÃO HOUVE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA FORMA DA ALÍNEA “B” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 


1. Os temas constitucionais suscitados no apelo extremo não foram objeto de análise prévia, e conclusiva, pela instância judicante de origem. Pelo que incide a Súmula 282/STF. 




2. A interposição do apelo extremo sob o fundamento da alínea “b” do inciso III do art. 102 da Constituição Republicana só é cabível quando o aresto impugnado declara a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, o que não ocorreu no caso. 




Agravo regimental desprovido.